Tribunal: TJMT
Processo: 1008206-87.2020.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008206-87.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAGNO CESAR GOMES DA SILVA - CPF: 052.788.331-06 (APELANTE), GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA - CPF: 053.523.901-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LUIZ AUGUSTO SILVA MAGALHAES - CPF: 044.130.171-10 (ASSISTENTE), WAISTEIM JOSE LINO MUNIZ DE FARIAS - CPF: 003.934.221-27 (ASSISTENTE), Graziele Chaves Leite (ASSISTENTE), Ana Márcia Marques da Silva (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008206-87.2020.8.11.0006

APELANTE: MAGNO CESAR GOMES DA SILVA, GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AGRESSÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA READEQUADA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e desobediência (art. 330 do Código Penal), sendo Gleyson à pena de 6 anos de reclusão, 17 dias de detenção, e 611 dias-multa, e Magno à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, 10 dias de detenção, e 176 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) é possível a absolvição por insuficiência probatória quanto ao tráfico e à desobediência; (ii) houve nulidade na obtenção da prova em razão de suposta agressão policial; (iii) a conduta de Magno deve ser desclassificada para uso próprio; (iv) Gleyson tem direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

A autoria e a materialidade do tráfico encontram-se sobejamente demonstradas pela apreensão de drogas, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e demais provas produzidas.

O crime de desobediência restou caracterizado na medida em que os réus ignoraram ordem legal de parada emitida por policiais militares, seja pela evasão com veículo automotor, seja pela fuga a pé.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma coerente, harmônica e sem indícios de má-fé, em sintonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo à condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Não há prova de eventuais agressões por parte dos policiais, muito menos que tenham influenciado na colheita das provas, que permanecem hígidas.

O crime de tráfico é de ação múltipla, sendo prescindível a demonstração da efetiva comercialização.

As circunstâncias da apreensão inviabilizam a desclassificação pretendida.

A pena-base imposta aos réus, fixada acima do mínimo legal sem circunstâncias desfavoráveis, deve ser ajustada de ofício, assim como ajustado o acréscimo decorrente da reincidência de Gleyson e reconhecida a atenuante da confissão em favor de Magno.

O pedido para recorrer em liberdade mostra-se prejudicado quando atendido na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Dosimetria do tráfico ajustada de ofício, sem alteração da pena de Magno e com o redimensionamento da pena de Gleyson para 5 anos e 10 dez meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Tese de julgamento: "1. A absolvição é descabida quando demonstrado, por provas idôneas, que os réus cometeram os crimes que lhes foram imputados na denúncia. 2.
A variedade e a quantidade de droga, sua forma de acondicionamento e a apreensão de instrumentos comumente utilizados no tráfico inviabilizam a desclassificação para uso próprio. 3
. A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a readequação da pena-base para o mínimo legal. 4. A confissão – ainda que parcial ou retratada em juízo – sempre atenua a pena. 5. O Tema Repetitivo 1172/STJ exige fundamentação detalhada e baseada em dados concretos do caso para o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 pela reincidência específica."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 330 e 65, III, d; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 870.954/SP,
AgRg no REsp n. 2.123.639/MG,
AgRg no HC 810.819/PB,
AREsp n. 2.463.533/PI,
AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, AgRg no HC n. 883.075/RJ;
TJMT, N.U 1000922-30.2021.8.11.0091,
N.U 0000842-81.2020.8.11.0006,
N.U 1000698-37.2022.8.11.0098,
N.U 1021600-48.2023.8.11.0042,
N.U 1001520-56.2023.8.11.0012, N.U 1001642-76.2023.8.11.0042,
N.U 1024758-37.2023.8.11.0002, NU 1002829-03.2020.8.11.0050, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064,
N.U 0015648-47.2019.8.11.0042 e N.U 1000849-32.2020.8.11.0014; TJ/RS, Apelação Criminal 70078578861 e
N.U 1024758-37.2023.8.11.0002

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008206-87.2020.8.11.0006

APELANTE: MAGNO CESAR GOMES DA SILVA, GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Gleyson Lucas Marques da Silva
, condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, 17 (dezessete) dias de detenção, e 611 (seiscentos e onze) dias-multa, e
Magno Cesar Gomes da Silva
, condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 330 do Código Penal (tráfico de drogas e desobediência).

Em suas razões, Gleyson assevera que: 1) as provas são nulas, “
em razão de terem sido obtidas mediante agressões físicas praticadas por agentes estatais no momento da abordagem policial
”; 2) tem direito de recorrer em liberdade (
Id.
302875672 - pág. 1-11).

Magno também insurge e aduz que: 1) deve ser absolvido, pois “
a acusação não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que o apelante Magno exercia atividade típica de traficância, sobretudo diante da ausência de elementos probatórios robustos”;
2) “
não restou comprovada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, mas sim da infração prevista no artigo 28 do mesmo diploma legal
”; 3) “
não há lastro probatório consistente, produzido em sede inquisitiva ou judicial, que justifique a subsunção de sua conduta ao tipo penal previsto no artigo 330 do Código Penal
” (Id. 302875682 - pág. 1-11).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
302875688 - pág. 1-11)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“
conhecimento parcial do apelo do réu Gleyson e desprovimento de ambos os recursos”
(Id. 308801871 – pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008206-87.2020.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes

de tráfico de drogas

e

de desobediência e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 22h00min, em via pública, qual seja, Rua dos Campos, Bairro Cohab Velha, nesta Comarca de Cáceres/MT, GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA, vulgo “RAFA ou RAFAEL” e MAGNO CESAR GOMES DA SILVA, com consciência e vontade, desobedeceram a ordem legal de funcionários públicos.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que policiais militares da equipe do GAP – Grupo de Apoio do 6º BPM receberam informações de moradores do Bairro Cohab Velha que havia uma grande aglomeração de usuários de droga na via pública supramencionada, próximo à Igreja Católica do referido bairro.

Diante das informações repassadas, os policiais do GAP se dirigiram ao local, oportunidade em que visualizaram GLEYSON e MAGNO saindo de uma residência em um veículo VW Gol, placas NUA-3695, sendo que ao dar ordem de parada, os indiciados não acataram a ordem dos policiais, tendo o passageiro MAGNO descido do carro corrido, adentrando novamente na residência, bem como o condutor GLEYSON acelerado o veículo para tentar fugir dos militares.

Assim agindo, os increpados desobedeceram a ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções, incorrendo no crime do art. 330 do Código Penal.

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, na residência particular localizada na Rua dos Campos, Bairro Cohab Velha, nesta Comarca de Cáceres/MT, GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA, vulgo “RAFA ou RAFAEL” e MAGNO CESAR GOMES DA SILVA, com consciência e vontade, trouxeram consigo, tinham em depósito ou guardavam, para fins de traficância, 01 (um) tablete e 60 (sessenta) porções de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 449,18g (quatrocentos e quarenta e nove gramas e dezoito centigramas), bem como 4 (quatro) invólucros de cocaína, totalizando 2,18g (dois gramas e dezoito centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que os policiais militares foram no encalço dos increpados, os quais haviam desobedecido ordem de parada, sendo que após muita insistência, conseguiram abordar o veículo em que estava GLEYSON, sendo que em revista pessoal, foi localizado em seu bolso 08 (oito) papelotes de maconha.

Emerge que, ao adentrarem na residência e realizarem busca pessoal em MAGNO, foi localizado com ele 4 (quatro) papelotes de cocaína e 06 (seis) papelotes de maconha.

Ato contínuo, foram feitas buscas na residência, sendo localizado embaixo de um fogão 01 (um) tablete de maconha e 46 (quarenta e seis) papelotes da mesma substância, além de 02 (duas) balanças de precisão.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de maconha e cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

[
...]
(Id.
302875377 - pág. 1-5).

A materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se demonstrada no auto de constatação

n. 400.2.04.2020.012144-01 e no laudo pericial n. 3.14.2020.71430-01, que apresentaram resultado positivo para maconha e cocaína

(Id. 302875355 - pág. 1-6 e 302875537 - pág. 1-7).

Conquanto

a defesa de Geyson invoque a nulidade da condenação, aduzindo que as provas foram obtidas mediante agressão policial, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PM Waisteim José Lino Muniz de Farias descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que a Polícia Militar, através desta equipe do GAP "grupo de apoio" do 6° BPM, em rondas ostensivas pelo Bairro Cohab v
Velha, mais precisamente próximo a pracinha, local de grande incidência de usuários de droga, bem como comércio de entorpecente, foi informada por moradores do referido bairro, que na Rua dos Campos, ao lado da igreja católica do referido bairro, havia uma grande aglomeração de usuários de droga, e que estava bem movimentada. Que esta equipe prontamente deslocou para o endereço repassado mediante a denúncia, e ao se aproximar,

avistou dois indivíduos saindo da referida residência em um veículo Gol, de cor branca, placa: nua3695-Cáceres MT,
e que o condutor Gleyson, ao avistar esta equipe policial, tentou arrancar com o seu veículo para despistar a equipe, momento em que o passageiro saiu do veículo correndo em direção a residência repassada na denúncia
.
Que esta equipe conseguiu realizar a abordagem do veículo Gol após muita insistência verbal "voz de parada
", bem como sinais sonoros e luminosos. Que foi feito
a busca pessoal no suspeito Gleyson e localizado em seu bolso 08 papelotes de substância análoga à maconha
.
Que após o material ilícito ser localizado, foi necessário adentrar na referida residência, localizando o suspeito Magno (cunhado do suspeito Gleyson), homiziado em um quarto, sendo realizado a busca pessoal e localizado 04 papelotes de substância análoga

à pasta-base de cocaína e 06 papelotes de substância análoga à maconha com ele
.
Que foi realizado buscas no local, sendo localizado embaixo do fogão um tablete de substância análoga a maconha, 46 papelotes da mesma substância e duas balanças de precisão
. Que diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos suspeitos que foram conduzidos para esta delegacia [...]
(Id. 302874878 - pág. 1-2).

O depoimento de Luiz Augusto Silva Magalhães foi no mesmo sentido

(Id.
302874880 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia,

Gleyson

apresentou a seguinte versão:

Que nega ter envolvimento no crime
ora em apuração, pois trabalha de motorista de UBER e ontem levou um cliente na beira do rio, sendo que quando voltava deu uma manobra brusca, momento que foi abordado pela equipe do GAP na beira rio; Que os policiais disseram que o interrogando morava ao lado a uma igreja, onde vendia droga; Que por volta das 20:30 hs, fez uma corrida com o suspeito Magno, sendo que buscou ele na pracinha da Cohab Velha e o levou para a rodoviária velha no centro;
Que não conhece Magno e não tem contato com ele
;
Que a droga foi apreendida pelos policias na casa de Magno, sendo que o interrogando já estava nesta delegacia detido

[...] (Id. 302874885 - pág. 1-3).

A sua vez, Magno

confessou o tráfico dizendo:

Que os policiais chegaram na sua residência, quando o interrogando estava dormindo
, sendo que eles quebraram a porta da casa e entraram; Que dentro da residência mandaram o interrogando se deitar no chão e ao realizar buscas na casa,
encontraram a droga embaixo do fogão
;
Que a droga encontrada era de sua propriedade, sendo que um pouco era para seu próprio uso e o restante estava vendendo para conseguir um dinheiro para comprar comida
; Que foi o próprio interrogando quem trouxe a droga da Bolívia; Que o professor Gleison não sabia de nada e apenas fez corrida para o interrogando, pois trabalha de UBER, sendo
que o interrogando ficou sabendo que ele também gosta de fumar maconha então, o interrogando deu uma porção de maconha para ele fumar somente
; Que estava vendendo por R$ 10,00 cada porção de maconha; Que na sua casa não tinha outro tipo de droga, apenas maconha; Que as balanças o interrogando utilizava para pesar as "balas" e embalar com o insulfilm para venda [...]

(Id.
302874887 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o PM Waisteim José Lino Muniz de Farias

ratificou o modo como a apreensão ocorreu,
verbis:

MP:

[...]

o que o senhor lembra desses fatos, o que pode esclarecer, por gentileza?

T: Sim doutor, boa tarde,

a gente estava em patrulhamento pelo bairro Cohab Velha, né?,

fomos informados por populares que próxima à igreja, na Rua dos Campos, se eu não me engano, teria uma residência lá que estava ficando um grande aglomerado de usuários de drogas, né?,

possivelmente seria um local de ponto de venda de entorpecente; a guarnição

de pronto deslocou para local,
ao chegar próximo à residência foi avistado um veículo Gol, cor branca, saindo da residência
,
foi avistado que teria dois indivíduos

no carro
,

a gente realizou um acompanhamento, né?, sinais sonoros, luminosos, verbalizando para parar o veículo, momento que o condutor acelerou o veículo, né?, arrancando bruscamente,

o passageiro conseguiu sair do veículo, adentrando para o interior dessa residência

que foi repassada na denúncia
;
após alguns minutos a gente conseguiu abordar o veículo
, né?,
foi abordado o senhor, acho que Geyson,

se não me engano que estava

na condução do veículo, e com ele foi encontrado alguns papelotes de maconha durante a busca pessoal
; tendo em vista já o ilícito localizado,
a guarnição foi até a residência, onde localizou em um dos quartos o outro suspeito,

se não me engano é o Magno, com ele também teria alguns papelotes de maconha e cocaína, se não me engano junto com ele
, e

após a droga encontrada com o suspeito Magno, a gente foi fazer a busca na residência, na cozinha, acho que embaixo, dentro do fogão, foi encontrado também um tablete de maconha, vários papelotes já prontos para o consumo
; não lembro a quantidade de papelotes que foi encontrado, papelotes para venda no caso, na verdade [...], falo porque já estavam separados, né?,

também balança de precisão foi encontrado, uma ou duas,

se eu não me engano
.

MP:

O que eles falaram?

T: Que estavam vendendo doutor, se eu não me engano, eu não lembro se o Magno é parente do Gleyson,

algo assim, não sei se são parentes, né?, mas eles estavam usando a casa como ponto de venda de entorpecente, aí após o material localizado, a gente solicitou apoio, se não me engano, outra guarnição na época, não lembro, se deslocou para o SISC, para estar fazendo a confecção do BO.

MP: A entrada na casa do Magno foi em razão do flagrante ou ele autorizou?

T: Não, em razão do flagrante doutor, ele estava

[...] dentro do veículo, né?, saiu do veículo e adentrou para o quintal da residência, né?, aí foi quando a gente fez o adentramento e localizou ele em um dos cômodos da casa.

[...]

Defesa: [...] Só para eu entender, como é que foi a prisão do senhor Magno, assim que o senhor abordou o veículo, o senhor lembra qual que era o veículo, que carro que era?

T:

Gol branco.

Defesa: Gol branco?

T: É.

Defesa: E

aí o senhor

fez... estava com mais alguém,

que tipo de viatura que era?

T:

Era equipe, estava eu, Luiz Augusto e o Rodrigo, se não me engano.

Defesa: Ah sim, e aí os senhores estavam em três motos?

T:

Não, não, estava em duas motos, se não me engano, estava em três policiais.

Defesa: Entendi, e como é que foi, assim que houve o veículo, o Gol branco deu uma arrancada, o senhor foi... alguém da equipe já foi em direção à casa para poder prender o senhor Magno, ou primeiro vocês foram no Gleyson

e depois foram na casa, como é que foi?

T:

No veículo,
o suspeito Magno, se não me engano, ele estava dentro do veículo, foi o suspeito que saiu correndo do interior do veículo e adentrando o quintal da residência,
só que como a gente estava com visual já no veículo, a gente continuou sinalizando, pedindo para que o veículo parasse; a gente conseguiu fazer a abordagem do veículo e posteriormente ao flagrante localizado com o condutor do veículo, o Gleyson, foi que a gente foi e retornou na residência e adentrou a residência, onde localizou o suspeito Magno dentro de um dos cômodos da casa, foi feita a busca nele também, localizado algum entorpecente, conforme eu narrei anteriormente.

Defesa: Os senhores chegaram a pular o muro da residência para conseguir ingressar?

T:

O portão

estava aberto.

Defesa:

Estava aberto, a porta estava trancada?

T: Não, aberta também.

Defesa: Então não teve necessidade de quebrar, de fazer nada?

T: Não senhor.

MP: E em algum momento o senhor Magno resistiu à abordagem policial?

T:

Não senhor, ele deitou, pediu para abordar, ele deitou no chão, foi feita a busca, né?, ele não resistiu em nenhum momento não.

Defesa: O senhor acredita que ele tenha colaborado no momento da abordagem?

T: Sim, colaborou.

[...]

Defesa: Uma pergunta, como que é, o Geyson

estava dentro do veículo quando vocês fizeram a abordagem?

T:

Sim senhor.

Defesa: Também estava o outro réu, o Magno?

T: Na hora da abordagem não, ele saiu durante o deslocamento, o acompanhamento,

acho que é o Magno que conseguiu sair do veículo e adentrar

no interior da residência.

Defesa:

Vocês estavam em quantos?

T: Três policiais.

Defesa: Quantos?

T:

Três policiais.

Defesa: Qual foi o momento dessa prisão, esse momento que vocês abordaram o veículo, em que momento que foi?

T:

A gente estava chegando na frente da residência;

passaram a denúncia no bairro,

populares, né?, a gente viu um veículo branco,

Gol, cor branca saindo da residência, nesse momento, a gente foi em direção ao veículo, deu sinal de sonoro, polícia, para, desliga o veículo, né?,

momento que um dos suspeitos saiu correndo do interior do veículo, o passageiro, indo para o interior da residência,

a gente continuou o acompanhamento próximo ali para ver se parava o veículo, no momento que ele parou, né?, aí a gente fez a abordagem do suspeito, busca pessoal, conforme narrei anteriormente. [...]
(Id. 302875558 - pág. 1 e 302875642 - pág. 1 – relatórios de mídias
).

A narrativa do PM Luiz Augusto Silva Magalhães auxiliou na compreensão do caso:

MP:

[...] o que o senhor lembra desses fatos, o que pode esclarecer, por gentileza?

T: Eu me recordo parcialmente dessa ocorrência aí,

lembro da abordagem, que foi feita realmente próxima a essa igreja,
que foi solicitada a abordagem com sinais sonoros e luminosos, posterior, na abordagem, foi encontrada uma porção de drogas, não lembro com qual dos dois; posteriormente foi... outros dois integrantes da equipe iniciaram... eles informaram que teria mais drogas no local, na residência; a abordagem não foi feita na casa, foi feita na rua, e posterior, outros dois policiais entraram, foram dentro da residência e encontraram o restante da droga, que eu acho que era tablete, se não me engano, de maconha
, que me recordo dessa ocorrência foi isso

doutor.

MP:

O senhor estava desde o começo na guarnição do GAP?

T: Sim senhor, mas não fiz o adentramento na residência, fiz somente a abordagem, quem entrou na residência foram os outros dois policiais, fiquei na parte de fora fazendo a segurança do local.

MP: Os dois foram abordados dentro do carro?

T: Sim doutor, sim senhor.

MP: Os dois estavam dentro do carro?

T: Sim, um desceu e o outro não, o outro saiu tentando...

MP:

Na hora da abordagem do carro tinha quantos, um ou dois?

T:

Doutor, não me recordo, não me recordo não doutor, me recordo que um estaria com a droga, não lembro se seriam os dois.

MP: Na entrada da casa, o que motivou a entrada da equipe, o senhor lembra?

T: Foi... já tinha encontrado um pouco de droga com ele, entendeu?, no bolso do quem estava no carro.

MP: Agora o senhor não lembra, como é que... onde estava o segundo indivíduo, é isso, se ele estava dentro do carro ou se ele estava dentro da casa?

T: Não me recordo doutor, já tem um tempinho essa ocorrência, não me recordo não.

MP: E o adentramento na residência foi em razão do flagrante encontrado no carro?

T:

Sim senhor, encontrou com um dos suspeitos uma quantidade de droga, sim senhor, esse foi o motivo principal, né?, que ele já tinha informado que seria para comercialização e através dessas informações aí, de relatos do suspeito que foi feito esse adentramento
.

[...]

Defesa: Como foi essa abordagem, o senhor estava em uma moto?

T: Foi moto-patrulhamento doutor, são duas motos... são três motos, na verdade...

Defesa: Entendi, e o senhor ficou no carro com um dos acusados enquanto a outra guarnição ia até a residência?

T: Doutor, o que acontece, no moto-patrulhamento existem diversas funções, entendeu?, um que aborda, um que faz a segurança do local, no momento da abordagem estava junto com todos os policiais, aí, o que acontece, após a abordagem, como a equipe é composto por quatro policiais, dois adentraram na residência e outros dois ficaram fazendo a segurança do local.

Defesa: Então eram quatro policiais que estavam na diligência?

T: Eu acredito que sim, geralmente, por se tratar de moto-patrulhamento, geralmente trabalham entre três ou quatro,

não me recordo também doutor, mas, no mínimo, três policiais trabalham, nunca trabalham em dois.

Defesa: E o senhor ficou fazendo o quê, o senhor ficou cuidando?

T: De um dos suspeitos,

fiquei na porta da residência cuidando um dos suspeitos e das viaturas que estavam no local.

Defesa: Certo,

dentro da casa foram dois policiais?

T:

Sim senhor.

Defesa: Eles tiveram que pular o muro, alguma coisa nesse sentido, quebrar a porta para ingressar na casa?

T: Esse aí eu me recordo, a porta estava aberta, na verdade, é um corredor, se eu não me engano.

Defesa: Certo, mas o senhor não se recorda se o senhor Magno, correu do veículo para entrar na casa?

T: Como eu disse para o senhor, para o juiz no primeiro momento, eu não me recordo, entendeu?

Defesa: Não se recorda?

T:

Não.

Defesa: E o senhor lembra qual era a distância, mais ou menos, que o veículo estava da casa?

T: Não me recordo doutor, questão de distância eu não me recordo, próximo.

Defesa: Mas o senhor ficou parado no carro, cuidando do senhor Gleyson, enquanto os outros dois policiais foram até a casa, eles foram de moto ou foram a pé?

T: A pé doutor, a pé, foi próximo.

Defesa: Foi próximo então?

T: Sim senhor.

[...]

Defesa: Só para eu entender, você chegou depois do flagrante, né?

T: Negativo doutor, no momento.

Defesa: No momento, né?, quanto tempo que você ficou ali fora?

T:

Doutor, não me recordo não,

ocorrência, a gente não...

é uma ocorrência de 2020, eu não me recordo a quantidade de tempo exato que eu fiquei, geralmente, uma ocorrência dessas aí, depende, varia muito, de tempo para tempo, mas se eu falar para o senhor que eu me recordo o tempo que eu fiquei ali na porta, estou dando um falso testemunho, que eu não me recordo a quantidade de tempo não. [...]
(Id. 302875558 - pág. 1 e 302875642 - pág. 1 – relatórios de mídias
).

O relato do PM Rodrigo da Silva Brandão foi esclarecedor:

MP: Policial, o senhor se recorda dessa ocorrência,

foi lá em 2020, sabe do que se trata?

T:

Recordo.

MP: O senhor pode narrar para nós o que aconteceu?

T: Eu me lembro que no dia foi conduzido dois indivíduos, um foi abordado no veículo e o outro foi na residência; porém, na hora de fazer a vistoria na residência eu fiquei fazendo a segurança das motocicletas e posteriormente foi encontrado droga com os elementos aí encaminhados à delegacia.

MP: Perfeito, quando vocês chegaram para abordar eles, estavam no veículo, foi isso?

T: Um dos indivíduos estava no veículo e o outro correu, não me recordo qual dos dois que estava no veículo
.

MP: Certo, aí correu para dentro da casa?

T:

Positivo, aí quando ele correu para dentro da residência, eu fiquei na parte externa e os demais policiais adentraram na residência.

MP: Como é que foi, vocês deram uma ordem de parada antes dele correr ou na hora que ele viu a viatura ele correu?

T:

Então, não me recordo como foi exatamente, mas eu me lembro que foi dado voz de parada, teve até... ligou o giroflex, sirene, para que os indivíduos parassem, o condutor do veículo, posteriormente ele foi abordado, foi onde foi feita a busca no indivíduo e no veículo.

MP: Certo, dentro da residência o senhor não entrou, né?

T: Não, não entrei na residência, eu fiquei fazendo segurança das motocicletas.

MP: Certo, eu não vi aqui, mas foi encontrada alguma coisa no veículo, com eles, ou foi tudo dentro da residência?

T: No veículo, creio que não foi encontrado no veículo, mas com o indivíduo sim
.

MP: Ah, com o rapaz que estava no veículo?

T:

Isso, eu só não me recordo qual dos dois, né?

MP:

O senhor viu a droga que foi prendida dentro da casa, né?

T: Positivo, tanto que foi encaminhada juntamente com os elementos para a delegacia
.

MP:

O senhor chegou a conversar com eles, perguntar qual que era a origem disso daí, qual era o objetivo deles com essa droga, teve alguma conversa nesse sentido?

T: Não, a conversa mesmo fica ali a respeito, o comandante faz esse tipo de entrevista, né?

[...]

Defesa: [...] tenho algumas questões aqui que eu estou querendo esclarecer com o senhor, o senhor participou dessa abordagem na hora que foi parado, foi determinada a parada dos indivíduos no carro, o senhor estava junto na viatura?

T: Eu estava, estava sim.

Defesa:

O senhor estava no carro, não na moto, né?

T:

Não, no dia, agora eu não me recordo se estava, mas creio que foi na moto, não tenho certeza se era carro ou moto, mas no dia da abordagem eu estava.

Defesa: No carro?

T: Na abordagem eu estava, só não me recordo se eu estava de moto ou de carro no dia.

Defesa:

O senhor não se recorda?

T:

Não me recordo, mas eu me lembro que eu estava na abordagem.

Defesa: Tá, e na hora que vocês fizeram essa abordagem, eles estavam saindo da casa, o carro estava ligado?

T: Foi feita a abordagem posteriormente, né?, após pedir para ele parar, ele não parou, aí quando ligou o giroflex, pediu para parar, aí sim que o veículo parou, foi onde o indivíduo saiu correndo e foi feita a abordagem somente de um dos elementos.

Defesa: Mas chegou a ter perseguição nesse momento que vocês determinaram a parada?

T:

Ele não obedeceu a primeira vez, né?, então a abordagem foi feita posteriormente; exatamente,

não foi imediato não, pediu para parar e

não parou não
.

Defesa: Por quanto tempo, quantos quarteirões os senhores fizeram essa perseguição?

T:

Não me recordo hoje a quantidade de quilometragem.

Defesa: Mas o senhor lembra se foi umas duas, três ruas, como que foi?

T: Eu não posso confirmar para o senhor, porque eu não me recordo, né?, a questão de distância.

Defesa: Certo, e o senhor disse agora para o doutor, para o promotor, que no veículo não estava droga, a droga só estava na casa?

T:

Não, tinha entorpecente no bolso de um dos elementos que estava no carro; posteriormente achou droga na residência e uma quantidade de droga com um dos elementos que estava também na residência escondido, né?

Defesa: Que droga que estava com um dos indivíduos que estava no veículo, o senhor lembra que droga que era?

T:

Foi apreendido

cocaína e maconha, a droga específica que estava com um dos elementos não me recordo, mas quem fez a busca no indivíduo aí foi o restante da equipe.

Defesa: Certo, então os senhores chegaram, determinaram que fosse feita a ordem de parada, eles não pararam, houve perseguição, nesse momento um dos indivíduos saiu correndo, como que foi isso?

T:

Exatamente, na hora da abordagem um dos indivíduos saiu correndo, aí foi feita a abordagem somente de um e posteriormente onde esse indivíduo entrou aí, na residência, foi feita a abordagem dele dentro da residência e foi onde eu fiquei na parte externa fazendo segurança ali
.

Defesa: Mas esse outro indivíduo que saiu correndo, nesse momento os policiais foram atrás dele?

T: Não me recordo exatamente como foi, se saiu correndo imediatamente, mas ele foi encontrado dentro da residência ali na hora.

Defesa: Certo, e o senhor se recorda se tiveram que pular o muro, tiveram que quebrar a porta, como que foi?

T:

Essa parte não me recordo, como eu falei para o senhor, ao chegar à residência eu fiquei fazendo a parte da segurança na parte externa, os demais policiais adentraram na residência, foi onde fez a busca no indivíduo que ficou na residência e encontrou a quantidade de droga com ele e a outra quantidade estava em algum cômodo da residência, que eu não me recordo também onde estava, faz muito tempo aí.

Defesa: O local onde estava o veículo e o local onde estava a casa, era distante entre um e o outro?

T:

Não muito, não muito distante não.

Defesa: Mas na hora que os senhores foram abordar ele, o senhor disse que eles saíram correndo com o carro?

T: Sim, sim.

Defesa: Mas então, deu para ir a pé, é o que eu estou tentando entender, nesse momento vocês abordaram ele?

T:Certo.

Defesa: A pé até a residência?

T: Exatamente, foi onde esse indivíduo entrou na residência.

Defesa: Certo, o

senhor Magno, ele tentou agredir alguns dos policiais?

T: Pelo menos a minha pessoa não, não me lembro se foi relatado por algum dos companheiros a respeito de agressão, mas creio que não.

Defesa: Na hora que foram colocar ele na viatura, ele tentou fugir, alguma coisa nesse sentido?

T: Não,

não tentou fugir não.

Defesa: [...] quantos policiais estavam nessa abordagem, estava somente uma viatura ou tinha duas viaturas, como que foi essa dinâmica?

T: Estávamos em três

no dia, aí eu não me recordo se a gente estava de motocicleta ou se estava de viatura quatro rodas.

Defesa: Mas estava todo mundo no mesmo veículo?

T:

Como eu informei o senhor, eu não me recordo se estávamos de moto ou de viatura quatro rodas, tendo em vista que, dependendo do tempo, a gente utilizava viatura quatro rodas, e quando deparava com a situação dessa, a gente pedia apoio, quando a gente estava com viatura de duas rodas, pedia apoio, aí sim a viatura quatro rodas ia dar o apoio para a gente conduzir os indivíduos.

[...]

Defesa: Eu gostaria, eu sei que isso já foi tratado, eu gostaria de entender melhor o contexto da abordagem ao veículo,

minha primeira pergunta, dentro do veículo estava a família do rapaz abordado, uma mulher, crianças?

T: Não me recordo que tinha mulher e criança nesse dia.

Defesa:

Não se recorda, o senhor abordou pessoalmente esse veículo?

T: Exatamente, como a gente aproximou do veículo após uma perseguição ali, aí posteriormente o veículo parou, foi onde foi abordado o veículo,

quando se aborda o veículo na localidade, eu mesmo, na hora, naquele raio de 360 graus ali, a segurança ficou na minha responsabilidade, quem estava no veículo no momento, se estava dirigindo, se estava do lado passageiro, eu não sei informar essa quantidade de pessoas,
somente um e o outro indivíduo que saiu correndo
.

Defesa: Somente uma pessoa no carro?

T: Exatamente, eram dois, aí um saiu correndo e o outro estava no veículo, o que me recordo é isso

Defesa: Não tinha uma mulher e crianças no veículo?

T: Não me recordo.

Defesa:

Tá certo, o senhor viu o momento em que um indivíduo abriu a porta do carro e teria saído correndo?

T: Eu me recordo de um dos policiais correrem, aí foi onde eu também cheguei próximo da residência e foi onde eu fiz a segurança e os demais entraram na residência.

Defesa: Certo, mas eu volto a perguntar, o senhor viu pessoalmente alguém abrir a porta do carro, descer do carro e sair correndo, viu, o senhor?

T:

O policial que estava comigo, eu mesmo olhando e vendo o cara correndo, não vi, mas o colega viu e foi aonde eu acompanhei e ele entrou na residência, foi aonde eu fiquei fazendo a segurança e ele entrou na residência.

Defesa: Um colega do senhor teria visto, mas não o senhor pessoalmente?

T:

Não, eu mesmo pessoalmente não vi.

Defesa: Perfeito, a próxima pergunta, no momento que o veículo de fato foi abordado, o senhor pessoalmente encontrou drogas com o indivíduo?

T:

Não, eu mesmo não tive contato com o indivíduo ali, muito menos a droga, posteriormente sim, a droga foi localizada pelos demais policiais que abordaram.

Defesa: Certo, o senhor saberia apontar qual dos policiais envolvidos achou essa droga?

T: Não, no boletim de ocorrência consta lá a equipe, mas não me recordo qual deles que achou a droga nos indivíduos.

Defesa: Tá certo,

durante a perseguição a esse veículo, foi perdido de vista o veículo em algum momento ou durante a perseguição inteira teve o raio de visão ali que era possível ver o veículo?

T:

Não entendi, se eu poderia repetir, por gentileza?

Defesa:

Posso, claro, houve uma perseguição, correto?

T: Certo.

Defesa: Durante a perseguição, vocês perderam o veículo de vista?

T: Não, não perdeu não.

Defesa: Foi o tempo inteiro vendo o veículo?

T:

Sim, tanto que não foi muito tempo que conseguiu abordar o veículo.

Defesa: Tá certo, o

senhor lembra qual era o modelo do carro, mais ou menos, claro, escuro?

T: No boletim de ocorrência consta o modelo do veículo, até a placa do veículo também.

Defesa: Esse indivíduo que fugiu para uma residência, ele passou de bicicleta por algum acaso?

T: Não, não tem essa informação que ele estava de bicicleta não,
porque ele saiu do veículo e entrou na residência
; de bicicleta.... foi tanto
que assim que ele desceu do veículo entrou na residência, foi onde foi feita a abordagem, mas não pegou bicicleta, não
.

Defesa: No momento que foi abordado o veículo, esse indivíduo que foi abordado no veículo, não na residência, no veículo, ele resistiu, ele agrediu os demais policiais?

T:

Não, não teve nenhum tipo de agressão não.

Defesa: Consta que ele apresentou marcas, lesões corporais, no dente, hematomas, o senhor presenciou alguma agressão contra ele?

T: Não, não, tanto que foi entregue sem lesão corporal na delegacia
, da Depol, e consta no boletim de ocorrência também que foi entregue sem lesão corporal,
tanto que na hora de passar esses indivíduos para os policiais, eles conferem, verificam, e se tiver alguma suspeita, eles mesmos pedem ali a perícia [...], o corpo de delito
.

Defesa: . Eu estou olhando aqui, tem no processo, consta lesões corporais, apresenta

um pedido de exame médico, então o senhor não presenciou nenhuma agressão contra ele?

T:

Não, não, não.

Defesa:

Tá certo então, só para entender, o senhor não viu o indivíduo fugindo do carro, mas os seus colegas viram?

T:

Sim, exatamente.

Defesa: O senhor também não pessoalmente achou a droga, ou revistou, porque a sua função era ali fazer a segurança, digamos?

T: Exatamente.

Defesa: E o senhor também não presenciou agressões contra ele?

T: Também não, mas uma observação eu deixo claro, que ao chegar na delegacia um dos indivíduos passou mal, tanto que ele tomou remédio controlado, posteriormente foi elaborado ali o boletim de ocorrência.

Defesa:

Essa informação consta de fato no boletim. [...]
(Id. 302875558 - pág. 1 e 302875642 - pág. 1 – relatórios de mídias
).

Em juízo, Gleyson sustentou que: 1)

no dia fatos,

por volta de 13 horas, levou Magno até a residência dele, pois trabalhava de Uber, mas não o conhecia, tanto que não se lembrava dele; 2) foi abordado por volta de 22 horas do mesmo dia,

junto com sua mulher e os filhos, próximo à orla,

sendo que o policial

Waisteim lhe acusou de tráfico; 3) não encontraram nada de ilícito na busca pessoal e na veicular;

4)

um dos policiais lhe empurrou, bateu a boca na porta do carro que estava aberta e quebrou o dente; 5)

já se encontrava preso quando trouxeram Magno para o Cisc; 6) passou mal na delegacia, pois tem asma; 7) parou

o veículo imediatamente quando

os policiais – que estavam de moto – mandaram; 8) um dos policiais revistou sua esposa

(Id. 302875558 - pág. 1 e 302875642 - pág. 1 – relatórios de mídias
).

Magno

respondeu apenas às perguntas da defesa e alegou que: 1) estava dormindo quando a polícia quebrou a porta de vidro e invadiu sua residência, querendo saber de arma e droga; 2) é usuário de drogas; 3) mesmo algemado,

foi agredido pelos policiais com chutes, inclusive nas costelas,

tapas e ‘sufocamento com sacola de arroz’
(Id. 302875558 - pág. 1 e 302875642 - pág. 1 – relatórios de mídias
).

O pedido de absolvição quanto ao tráfico e o crime de desobediência, por insuficiência probatório,

não prospera.

O conjunto probatório demonstra que a PM estava em patrulhamento de rotina, quando

foi informada a respeito da movimentação de usuários em uma

determinada residência no bairro, fazendo com que se dirigisse

para o local.

Quando se aproximava,

visualizou dois indivíduos saindo da casa em um veículo, que, ao receber a ordem de parada, tentou evadir.

Nesse momento, um dos ocupantes saiu do veículo e correu

para o imóvel.

A abordagem do automóvel ocorreu em seguida e,

na busca pessoal,

encontraram algumas porções de maconha com o condutor

(Gleyson).

Na sequência, os policiais foram

à residência onde Magno estava escondido e lá encontraram mais drogas, além de duas balanças de precisão.

A respeito do acontecido, Waisteim José Lino Muniz de Farias explicou para o Promotor de Justiça: “
ao chegar próximo

à residência foi avistado um veículo Gol, cor branca, saindo da residência, foi avistado que teria dois indivíduos no carro, a gente realizou um acompanhamento, né?, sinais sonoros, luminosos, verbalizando para parar o veículo, momento que o condutor acelerou o veículo, né?, arrancando bruscamente, e o passageiro conseguiu sair do veículo, adentrando para o interior dessa residência, que foi repassada na denúncia”.

Acrescentou:
“após alguns minutos a gente conseguiu abordar o veículo, né?, foi abordado o senhor, acho que Geyson,

se não me engano, que estava

na condução do veículo, e com ele foi encontrado alguns papelotes de maconha durante a busca pessoal”.

De acordo com o policial:
“tendo em vista já o ilícito localizado, a guarnição foi até a residência, onde localizou em um dos quartos o outro suspeito, se não me engano é o Magno, com ele também teria alguns papelotes de maconha e cocaína [...],

gente foi fazer a busca na residência, na cozinha, acho que embaixo, dentro do fogão, foi encontrado também um tablete de maconha, vários papelotes já prontos para o consumo [e] também balança de precisão foi encontrado, uma ou duas,

se eu não me engano”.

A dinâmica do flagrante ecoa das declarações de Luiz Augusto Silva Magalhães, no ponto em que afirmou: “
foi solicitada a abordagem com sinais sonoros e luminosos, posterior a abordagem foi encontrada uma porção de drogas, não lembro com qual dos dois [...],

a abordagem não foi feita na casa, foi feita na rua, e posterior, outros dois policiais entraram, foram dentro da residência e encontraram o restante da droga, que eu acho que era tablete, se não me engano, de maconha”.

Rodrigo da Silva Brandão confirmou as circunstâncias da apreensão dizendo: “
na hora da abordagem um dos indivíduos saiu correndo, aí foi feita a abordagem somente de um e posteriormente onde esse indivíduo entrou aí, na residência, foi feita a abordagem dele dentro da residência”.

A prova documental produzida confere credibilidade à narrativa deles,

pois registra a apreensão dos seguintes itens: a) 08 (oito) unidade(s) de maconha - papelotes de substância análoga à maconha; b) 52 (cinquenta e duas) unidade(s) de maconha - papelotes de substância análoga à maconha; c) 04 (quatro) unidade(s) de cocaína - papelotes de substância análoga à pasta-base de cocaína; d) 01(um) unidade(s) de maconha - tablete de substância análoga à maconha; e)

VW/GOL 1.0 GIV, cor branca, ano 2011, placa NUA3695/MT, VIN 9bwaa05w7cp038003; e)

02 (duass) unidade(s) balança de precisão; f) 02 (duas) unidade(s) rolos de insulfilm (Id. 302874879 - pág. 1-2).

A confissão

de Magno na fase inquisitorial, admitindo “
que a droga encontrada era de sua propriedade, sendo que um pouco era para seu próprio uso e o restante estava vendendo para conseguir um dinheiro para comprar comida”,

se agrega aos elementos de convicção angariados.

Conforme reiteradamente decidido,
"[...] esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Ademais, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

De mais a mais,

não se pode ignorar que o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se caracteriza por qualquer das condutas descritas no disposto, dentre as quais inclui-se ‘transportar’, ‘guardar’ e ‘manter em depósito’, sendo desnecessária a efetiva comprovação da mercancia.

Nesse sentido:

[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente coloque em circulação a substância proscrita ou a destine à comercialização. [...]
(STJ, AREsp n. 2.463.533/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024).

No contexto, está caracterizado o tráfico de drogas:

[...]

A condenação por tráfico de drogas é válida quando comprovadas a materialidade e a autoria por laudo pericial, confissão parcial do acusado e depoimentos policiais harmônicos.

[...]
(TJ/MT, N.U 1000922-30.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

[...] A prova consistente nos depoimentos de policiais, corroborada por outros elementos objetivos, é idônea para embasar condenação por tráfico de drogas.

O crime de tráfico se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva mercancia. [...]
(TJ/MT, N.U 0000842-81.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

A prática do crime de desobediência também restou comprovada.

Os policiais foram uníssonos ao confirmar que

os réus

desobedeceram a ordem de parada.

Conforme definido no Tema Repetitivo n. 1060 do STJ,
“A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
”.

Colaciono ainda o seguinte aresto:

[...]

Os elementos probatórios dos autos demonstram que o apelante teve plena percepção da ordem de parada emitida por policiais militares, mediante sinais sonoros, luminosos e barreira formada por quatro agentes armados e, mesmo assim, optou por desobedecê-la, saltando do veículo em movimento, que acabou por atingir um dos policiais, evidenciando conduta dolosa e deliberada.

[...]
(TJ/MT, N.U 1000698-37.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Ainda que

a condução do veículo estivesse a cargo de Gleyson, não se pode ignorar que Magno insistiu na fuga a pé.

Assim sendo, a condenação quanto a ele é impositiva:

[...] É imperativa a condenação do apelante pelo crime de desobediência, ainda que não estivesse na condução do automóvel, já que a ordem legal de parada emanada por autoridade policial continuou a ser ignorada durante fuga posterior a pé.

[...]
(N.U 1021600-48.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

Por outro lado, as teses defensivas são incapazes de desconstituir

as premissas nas quais se ampara a procedência da ação penal.

A história que a abordagem não aconteceu da forma descrita pelos policiai padece de elementos que a sustente.

Apesar de Gleyson insistir que estava com a família

próximo à orla quando foi parado pelos policiais, sua esposa não foi arrolada pela defesa.

Na verdade, tal versão diverge completamente da narrativa dos policiais.

A violência policial sustentada pelos réus em juízo afigura-se

duvidosa.

Apesar de Magno insistir que foi agredido com tapas, chutes – inclusive nas costelas, que é área sensível do corpo – e com sufocamento, o laudo pericial n. 400.1.02.2020.023409-01 registrou que
“não lograram os peritos surpreender vestígios de lesão corporal associável ao fato historiado
”

(Id. 302875372 - pág. 1-4).

As agressões descritas por ele tampouco foram captadas pelas

fotografias que instruem a prova técnica (Id. 302875372 - pág. 7-12).

O machucado na boca, que segundo Gleyson foi provocado

pelos policiais e ocasionou a perda de um dente,

também não restou provado.

É verdade

que no laudo de
avaliação preliminar

constou que ele

“apresentava lesão corporal”; contudo, o documento não especificou em que consistia ela (Id. 302874899 - pág. 4).

A alegação

de que o ferimento ‘sangrou muito’ também é controvertida.

Gleyson foi fotografado na delegacia, sendo certo que não há vestígios de sangue, seja na roupa ou em alguma parte do corpo

(Id. 302875352 - pág. 1).

Embora

a falta de um dente na parte da frente da boca seja

altamente perceptível,

a defesa não providenciou nem mesmo uma

fotografia

daquela época

para comprovar o alegado, conforme exige o art. 156 do CPP.

De toda sorte,

“[...] ainda que tenha ocorrido atos de agressão por parte da polícia no momento da abordagem, por si só, não caracteriza prova obtida por meio de tortura”.
(STJ, AgRg no HC n. 883.075/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Assim sendo,

também sob essa perspectiva, não há falar em absolvição:

[...] Inviável o acolhimento do pedido de nulidade decorrente de lesões corporais sofridas pelos réus durante a abordagem policial já que houve resistência do suspeito e não há provas de que eventual excesso tenha de qualquer forma influenciado na colheita da prova, sobretudo porque os réus foram surpreendidos em posse da droga, mostrando-se desnecessária a interferência direta dos seus relatos para a localização do ilícito. [...]
(TJ/MT, N.U 1001520-56.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

[...] Não há que se falar em nulidade das provas se não resultou demonstrado, indene de dúvidas, que as lesões descritas nos laudos periciais foram causadas pelos agentes públicos ou que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que os incriminassem, além do que, ainda que estivesse comprovado o excesso nas condutas dos policiais militares, o certo é deve ser averiguado em procedimento próprio, perante a Justiça Militar, sobretudo porque inexiste sistema de compensação de culpas no direito penal. [...]
(TJ/MT, N.U 1001642-76.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

O pedido de desclassificação do tráfico imputado a Magno para o crime

do art. 28 da Lei n. 11.343/2007 não merece acolhimento.

A condição de usuário ampara-se apenas na declaração do réu.

Além disso, a

quantidade apreendida

– 449,18g (quatrocentos e quarenta e nove gramas e dezoito centigramas) de maconha e

2,18g (dois gramas e dezoito centigramas) de cocaína – desacredita o argumento.

De acordo com experts,

“
[...]

um “usuário crônico” consumiria, no máximo, cinco carreiras de cocaína por dia, que totalizariam 0,5 gramas
” (TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70078578861, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 29-08-2019),

Ademais,

o cigarro de maconha tem em média, 1g, de modo que

a quantidade localizada produziria, aproximadamente, 450 (quatrocentas e cinquenta) unidades.

Nesse sentido:

[...] A quantidade de maconha apreendida - 113,68g (cento e treze gramas e sessenta e oito centigramas) - não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 113 (cento e treze) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS).

Registre-se que seria possível auferir até R$ 1.695,00 (um mil, seiscentos e noventa e cinco reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [113 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf). [...]
(TJ/MT, N.U 1024758-37.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A quantidade de maconha apreendida – 124g - é, em entendimento pessoal, digna de nota, capaz de atingir número elevado de usuários, pois dela poderiam ser confeccionados, no mínimo, 124 cigarros de maconha, podendo se chegar a 248, não se relevando crível se fosse destinada ao uso próprio do acusado, o usuário crônico utiliza, no máximo, 5g da droga apreendida. Contexto fático a evidenciar a situação de traficância.

[...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 50117926620218210001, Segunda Câmara Criminal,

Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 22-11-2021).

E não é só.

Parte da droga encontrava-se em porções individuais.

Também foram apreendidos apetrechos comumente relacionados ao tráfico –

balança de precisão e

‘insulfilm’.

Se não bastasse, a comercialização foi admitida por ele

na fase inquisitorial.

Ainda que não fosse o caso, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, encontra-se justificada a condenação de

Magno

nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]

(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Embora

não seja objeto do apelo,

a dosimetria do crime

de tráfico atribuído a Gleyson e a Magno deve ser revista.

Explico.

A magistrada sentenciante

fixou a pena-base de cada um deles em “
cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa
” (Id. 302875659 - pág. 9).

Como não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis,

ajusto-a para 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, cada.

Passo à dosimetria:

a)

Gleyson Lucas Marques da Silva

Pelas

razões expostas,

a pena-base é de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu ostenta a condição de reincidente específico, razão pelo qual o acréscimo foi aplicado em 1/5 (um quinto) na sentença.

No entanto,

o entendimento adotado contaria o disposto no Tema Repetitivo n. 1172, que dispõe:

“
A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso
”.

Assim sendo, adequo a fração para 1/6 (um sexto), que resulta em

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

b)

Magno Cesar Gomes

da Silva

Pelas

razões expostas,

a pena-base é de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu tem direito a atenuante do art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto); porque confessou o crime na fase inquisitorial; contudo, atento ao disposto na Súmula n. 231 do STJ, deixo de computá-la.

Mantenho o tráfico privilegiado na fração de 2/3

(dois terços), que resulta na pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Conquanto o preceito secundário do art. 330 do Código Penal contemple a pena de detenção “
de quinze dias a seis meses
” , deixo de corrigi-la em relação a Magno, ante a proibição de
reformatio in pejus
.

Desse modo, ficam mantidas as penas definidas para o crime de desobediência na sentença, assim com

o regime estabelecido.

Por fim, Gleyson carece de interesse recursal quanto à pretensão de recorrer em liberdade,

uma vez que o benefício lhe foi concedido na sentença:

[...]

Se o juízo sentenciante concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal; [...]
(TJ/MT, N.U 0015648-47.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

[...] Carece de interesse recursal o direito de recorrer em liberdade se já concedido em primeiro grau. [...]
(TJ/MT, N.U 1000849-32.2020.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 27/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os recursos; de ofício: a)

ajusto a pena-base

do crime de tráfico

imputado aos réus para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada;

b) adequo o acréscimo decorrente da reincidência de Gleyson para 1/6 (um sexto), ficando sua pena redimensionada para

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e c) reconheço a atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal em

favor de Magno, sem alteração de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025